Tribunal: TJBA
Processo: 8001189-02.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001189-02.2024.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): DELIO SANTANA ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DO ÔNUS DEFENSIVO E CONTRADIÇÃO NO INTERROGATÓRIO JUDICIAL. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DE VENDA. INDEFERIMENTO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA QUE SE CONSUMA COM O TRANSPORTE DA DROGA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO COMPOSTO POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E RELATO DE USUÁRIO QUE CONFIRMOU A MERCANCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DEFERIMENTO. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA NATUREZA DA SUBSTÂNCIA (COCAÍNA). QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO EXPRESSIVA (11,02G). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DE PRECEDENTE RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (HC 937.263/MS). SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NESTA ETAPA (SÚMULA 231 DO STJ). TERCEIRA FASE. PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DEFERIMENTO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Jonathan de Oliveira Santos contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado. O apelante foi preso em flagrante transportando 21 papelotes de cocaína (11,02g) ocultos sob o banco de um veículo, tendo confessado a propriedade e a mercancia na fase inquisitorial. II. Questão em discussão 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve coação moral irresistível apta a anular a confissão extrajudicial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter o édito condenatório, independentemente da ausência de flagrante de venda no momento da abordagem; (iii) determinar se a natureza da droga, isoladamente e em pequena quantidade, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal ; e (iv) estabelecer o cabimento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal. III. Razões de decidir 3. A configuração da coação moral irresistível exige prova inequívoca de ameaça grave e insuperável, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, especialmente diante das contradições no interrogatório judicial do réu, que afirmou não ter sido forçado pela polícia a assumir a droga. 4. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a conduta de "transportar", sendo prescindível a flagrância de atos de venda para a tipificação do delito. 5. Os depoimentos dos policiais militares, aliados à declaração do informante que confirmou ter adquirido droga do apelante pelo valor de R$ 50,00, constituem lastro probatório seguro para a condenação. 6. A exasperação da pena-base fundamentada exclusivamente na natureza da droga (cocaína), quando a quantidade apreendida não é expressiva (11,02g), viola o princípio da proporcionalidade, conforme orientação jurisprudencial do STJ (HC 937.263/MS). 7. A incidência de circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 8. É devido o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela apresentação de razões recursais, em observância ao trabalho adicional realizado em segunda instância e ao art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A coação moral irresistível deve ser comprovada por elementos concretos, não bastando a mera alegação de temor por ameaças de terceiros quando o réu admite em juízo a ausência de coação estatal. 2. A natureza deletéria da droga, quando dissociada de quantidade expressiva, é insuficiente para majorar a pena-base acima do mínimo legal. 3. O defensor dativo faz jus a honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, a serem custeados pelo Estado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 22, 59, 65, III, 'd', e 68; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 8.906/94, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TRF-1 - (ACR): 00086945420194014000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CÉSAR JATAHY, Data de Julgamento: 08/08/2023, QUARTA TURMA, Data de Publicação: PJe 14/08/2023 PAG PJe 14/08/2023 PAG); STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023); STJ - HC: 937263 MS 2024/0303275-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025; STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1905335 PR 2020/0297139-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021; TJ-BA - Apelação: 80021965120238050237, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 03/12/2024; ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001189-02.2024.8.05.0136, da Comarca de Jacaraci, sendo Apelante JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para para proceder a reforma na primeira fase da dosimetria da pena, afastando a negativação do vetor natureza da droga, contudo, sem alterações aritméticas, mantendo-se a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, consistentes em: a) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena substituída; b) Prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser destinada a entidade pública ou privada com destinação social, além de arbitrar honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos, consoante o voto da Relatora.